Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720140-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0709568-35.2025.8.07.0007, instaurado por ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora (ID no 233585925): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que se busca alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora. Considerando-se que a relação jurídica precedente era de consumo, aplicar-se-á ao caso a teoria menor. O requerente formula pedido de tutela de urgência, para o bloqueio de bens do presidente da Associação devedora, ora arrolado no polo passivo, ao argumento de que o cumprimento de sentença está frustrado e que o réu constituiu outras empresas, a fim de esvaziar o patrimônio da associação e fraldar os credores. Analisando os autos, observo que há requisitos suficientes para a concessão do pedido liminar, não só pelo esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica devedora (Associação Uzze de Benefícios Mútuo dos Proprietários de Veículos), como também pela existência de evidências de que seu presidente, ora requerido, transferiu bens da associação para outras pessoas jurídicas, das quais é sócio. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de bens e valores por meio do Sisbajud e Renajud, simultaneamente, até o limite do valor da causa. Os bens deverão permanecer vinculados aos autos, até o julgamento final. Quando ao Renajud, realize-se, por ora, apenas o bloqueio de transferência. Defiro ao requerente o benefício da justiça gratuita, tendo ele comprovado a sua condição econômica. Comprovado o recolhimento das custas processuais, processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA, presidente da associação executada. Cite-se o requerido para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 (quinze) dias, nos endereços informados nos autos. Expeça-se o necessário. Nos termos do art. 134, § 3° do CPC, determino a suspensão do processo principal. Anote-se. Comunique-se ao distribuidor para que proceda às anotações devidas, nos termos do art. 134, § 1° do CPC. Int.” Em sua peça recursal, o agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para imediata suspensão da decisão a qual deferiu a antecipação de tutela. Aduz narrar o agravado que a execução está em curso desde outubro de 2022, revelando-se infrutífera quando à localização de bens penhoráveis da empresa executada. O juízo a quo, ao apreciar os pedidos de tutela de urgência deferiu-os determinando o bloqueio de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, de forma simultânea, até o limite do valor atribuído à causa. Aponta a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação prévia para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o deferimento da medida liminar acerca do bloqueio de ativos financeiros. Sustenta ter sido surpreendido com o bloqueio de valores em sua conta bancária e buscar garantir o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, sendo a citação prévia medida indispensável. Alega existir coisa julgada no processo no 0720876-05.2024.8.07.0007, ajuizado pelo mesmo agravado e em face do mesmo agravante, o qual foi arquivado por indeferimento do pedido de reconsideração. Ressalta impedir a preclusão a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada formal, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. Defende a inexistência de relação jurídica de consumo nos autos, pois não cabe aplicar as regras de uma empresa à uma associação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (ID no 72052330). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante requer a gratuidade de justiça, porém efetuou o recolhimento do preparo (ID no 72052330). O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, assegura a gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas. O § 7o, do art. 99, estabelece que "requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo". A efetivação dessa providência, no momento de interposição do recurso, demonstra ato incompatível com o interesse quanto ao deferimento da gratuidade judiciária. Dessa forma, deve ser indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, por sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que o agravante praticou ato incompatível com o interesse recursal, quando recolheu o preparo para a interposição do recurso. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O agravante defende a inexistência de relação jurídica de consumo nos autos, pois não cabe aplicar as regras de uma empresa à uma associação. Tal qual decididos nos autos no 0719458-03.2022.8.07.0007, o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, portanto consumerista, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Nesse sentido: “(...) 1. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista, ainda que a recorrente esteja constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, haja vista que autor e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (07177747720218070007, Relator: Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 29/5/2023.) DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO O agravante aponta a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação prévia para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o deferimento da medida liminar acerca do bloqueio de ativos financeiros. Sustenta ter sido surpreendido com o bloqueio de valores em sua conta bancária e buscar garantir o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, sendo a citação prévia medida indispensável. Conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito representa a possibilidade da efetiva existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. De acordo com a decisão agravada, o magistrado de origem observou, pelos documentos acostados, o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica devedora, bem como a existência de evidências de que seu presidente transferiu bens da associação para outras pessoas jurídicas, das quais é sócio. Presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na dilapidação patrimonial da executada. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se possível o deferimento da tutela de urgência, mesmo antes da citação do executado. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. ART. 300 DO CPC. PROBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida, consistente no arresto cautelar de valores penhorados da sociedade empresária executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de arresto cautelar dos valores penhorados antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deferimento da antecipação da tutela recursal por verificar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme exige o art. 300 do CPC. 4. A decisão fundamentou-se na probabilidade do direito, evidenciada pela documentação acostada aos autos que indicam confusão patrimonial e desvio de bens. 5. O periculum in mora foi constatado pela tentativa de direcionamento de valores devidos à empresa executada para conta bancária de terceiros ligados ao devedor principal, indicando possível dilapidação patrimonial. 6. A jurisprudência desta Corte e do STJ reforça a necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, mesmo antes da citação do executado, o que foi efetivamente demonstrado no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento “É possível o arresto cautelar de valores penhorados antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora), especialmente quando houver indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação do patrimônio.” Dispositivos legais relevantes Art. 50 do Código Civil/2002: Permite a desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, possibilitando a responsabilização direta dos bens dos sócios ou administradores. Art. 133 do CPC: Regula o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo que pode ser requerido na petição inicial ou no curso do processo, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Art. 134, §3o, do CPC: Determina que o processo principal deve ser suspenso até o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Art. 300 do CPC: Dispõe sobre a tutela de urgência, exigindo a presença de dois requisitos para sua concessão: (i) Probabilidade do direito (fumus boni iuris); e, (ii) Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Art. 301 do CPC: Trata da tutela de urgência cautelar, que pode ser concedida antes da citação da parte contrária, mediante demonstração dos requisitos do art. 300. Art. 1.019, I, do CPC: No agravo de instrumento, permite ao relator conceder efeito suspensivo ou deferir tutela antecipada, total ou parcialmente, para preservar o direito discutido no recurso. Precedentes jurisprudenciais citados: Acórdão 1270232, 07081011820208070000: Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 29/7/2020, publicado no DJE em 19/8/2020; Acórdão 1239990, 07252809620198070000: Relator: José Divino, 6a Turma Cível, julgamento em 25/3/2020, publicado no DJE em 4/5/2020; e, AgInt no REsp 1780501/PR: Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019.” (Acórdão 1981305, 0701200-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Preliminar de nulidade rejeitada. COISA JULGADA O agravante alega existir coisa julgada no processo no 0720876-05.2024.8.07.0007, ajuizado pelo mesmo agravado e em face do mesmo agravante, o qual foi arquivado por indeferimento do pedido de reconsideração. Ressalta impedir a preclusão a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada formal, segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. Nos autos do incidente n 0720876-05, o magistrado indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica por entender ausentes os pressupostos autorizadores. Isso porque o autor alegou, naquela oportunidade, possuir o réu diversos veículos automotores e fazer parte de outras sociedades empresárias no mesmo seguimento da executada. Veja-se (ID no 222299486, dos autos no 0720876-05): “Na petição inicial, o autor alega que o réu, além de possuir diversos veículos automotores, faz parte de outras sociedades empresariais no mesmo seguimento da executada, o que evidencia confusão patrimonial e desvio de finalidade. Alega que a incapacidade da empresa executada de arcar com o pagamento de seus créditos responsabiliza de forma direta os sócios que a compõem. Argumenta que o desvio de finalidade caracteriza pelo uso da pessoa jurídica como fachada para acobertar práticas fraudulentas dos sócios. Relata que existem diversos processos contra a empresa executada. O fato do sócio da empresa executada ser sócio de outras empresas e possuir veículos não comprova, por si só, fraude ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nos autos, o autor não juntou comprovação de que o sócio está se utilizando da pessoa jurídica para práticas fraudulentas. Ademais, a associação executada está ativa, não tendo sido encerrada de forma irregular. No caso, os comprovantes juntados não são suficientes para comprovar a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.” No presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o agravado traz indícios de dilapidação patrimonial por parte do agravante. Demonstrou, após o início do processo executivo, ter o agravante alienado diversos veículos os quais se encontravam em seu nome, retirando do alcance da jurisdição bens passíveis de penhora. Veja-se (ID no 233078504 dos autos de origem): “Em pesquisa anterior, os seguintes veículos constavam em nome do executado: Automóvel NISSAN/GRAND LIVINA 18SL – Placa: HOE2C73 – RENAVAM: 252306163; Moto YAMAHA YS 250 – Placa: HGN-4867 – RENAVAM: 953218082; Moto TRIUMPH TIGER 900 RALLY – Placa REN6F67 – RENAVAM: 1267526561; Tiggo 8 TXS 1.6 Aut. – Placa: SGY8G77 – RENAVAM: 1370174460; Tiggo 3X Pro 1.0 Turbo Flex – Placa: RTF1B99 – RENAVAM: 1280710583; HB20 1.0 COMFOR – Placa: PXT6920 – RENAVAM: 01087111592; CHEVROLET/ONIX JOYE – Placa: PRG1D56 – RENAVAM: 1134171835” Desta feita, houve evidente mudança fática dos requisitos autorizadores da medida vindicada. A ausência dos indícios nos autos no 0720876-05 não subsiste mais nos presentes autos, os quais apontam para a possível dilapidação patrimonial do executado. Possível, assim, a rediscussão da matéria, de acordo com o art. 505 do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Logo, vislumbra-se que o entendimento adotado na origem deve ser mantido. INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 14:04:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador